Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003591-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Habitação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), KRIZIA KAROLINE SILVA ARRUDA - CPF: 020.954.251-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n.o 1003591-38.2021.811.0000

Embargantes:
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Embargada:
Krizia Karoline Silva Arruda

EMENTA:

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO
–

AGRAVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003591-38.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
n.o 1003591-38.2021.811.0000

Embargantes:
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Embargada:
Krizia Karoline Silva Arruda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

contra o
acórdão que, à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1003591-38.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador.
”

Sem apontar onde exatamente reside os alegados vícios da omissão, contradição e obscuridade e após rediscutir a matéria já analisada, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003591-38.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
n.o 1003591-38.2021.811.0000

Embargantes:
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Embargada:
Krizia Karoline Silva Arruda

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1003591-38.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador.
”

Em que pese a alegação, não se verifica os arguidos vícios, inclusive, por falta de apontamento do ponto onde exatamente residiriam.

O Colegiado não deixou de analisar nenhuma tese e muito menos o conjunto probatório.

Também o v. acórdão não se mostra contraditório, porquanto não há incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

De igual forma, sem razão a alegada obscuridade, porquanto apenas as embargantes é que alegam o vício, mas, lado outro, conseguiram entender muito bem todo o julgado. Tanto que opuseram sem qualquer dificuldade seus embargos de declaração.

O Colegiado verificou as teses e o conjunto probatório e a partir dai concluiu, ser caso de reforma da decisão impugnada,
que na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais
proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, em face de
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda.
e de
Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes
,
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide
, bem assim
para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
AÇÃO:
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais n. 1017619-73.2019.8.11.0002 - Cód. 11107762
, proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, em face de
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e de Orleans Empreendimentos Ltda., aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pela autora, aqui agravada, bem assim para reformar a ordem do juízo singular que determinou as requeridas, aqui agravantes, suspenderem, provisoriamente, a cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para absterem de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00
.

Cuida-se, na origem, pois, de
Ação
de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais
proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda, aqui agravada,
em face
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes, em que a autora
alegou, em síntese, que em março/2017 as partes firmaram instrumentos particulares de promessa de compra e venda de bem imóvel, em quer as requeridas comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 27, quadra 20 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor total de R$105.304,27, bem assim ter feito o pagamento do valor de R$37.946,63 e não ter mais interesse de manter o pacto,
em razão do atraso na entrega do imóvel
.

A decisão impugnada (Id. 80070999) deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendeu as cobranças e vedou a negativação do nome da autora, sob pena de multa diária, conforme já consignado.

Ao que se evidencia, a situação é de desacordo comercial decorrente do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, em que as requeridas comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 27, quadra 20 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor total de R$105.304,27, em que a autora agravada alega já ter pago o valor de R$37.946,63 e não ter mais interesse de manter o pacto
em razão do atraso na entrega do imóvel
.

Se por um lado as requeridas, aqui agravantes, alegam descumprimento contratual pela autora, aqui agravada, esta, por sua vez, sustenta atraso na entrega do imóvel, vale dizer, imputa as requeridas agravantes o eventual descumprimento contratual, bem como manifesta de forma expressa não mais pretender a com a continuidade da aquisição.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Da Liminar

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da parte requerida.

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada
.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa
.”
(grifei).

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, pois, que há o interesse, inclusive da própria autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Considerado que é patente o pedido para rescindir o contrato, não há motivos para deixar de acolher o pleito de suspensão da cobrança das parcelas vincendas, enquanto as partes discutem a rescisão contratual.

Com efeito, não afigura razoável que a autora, aqui agravada, continue a pagar os valores relativos ao contrato, cuja continuidade não mais pretende.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor a autora agravada que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de periculum in mora inverso.

O julgamento deste Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao referido Agravo de Instrument.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais
proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, em face de
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e de Orleans Empreendimentos Ltda., aqui agravantes
,
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide
, bem assim
para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

Oportuno consignar que o pronunciamento contrário às teses das partes não implica dizer omissão ou qualquer outro dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, cuja regra norteia a utilização de Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
as embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
desproveu a Apelação no
1003591-38.2021.811.0000

, porquanto não visualizados nenhum dos vícios descritos pela regra específica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021